Tribunal: TJSP
Processo: 1067750-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM PROVA RELATIVA A IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E PRIVADA.

À função jurisdicional não cabe o exercício simplex de atividade substituinte das bancas examinadoras quanto aos critérios de avaliação de provas (a título ilustrativo, cf. no STF: MS 21.176, RE 140.242, RE 315.007). Não se entrevendo, na espécie, que a versada prova de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e privada se tenha calcado em critérios subjetivos, não se propicia ao Judiciário substituir a discricionariedade administrativa por uma discricionariedade judicial.

Não provimento da apelação.